Tribunal: TJDFT
Processo: 0747066-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO AMPLO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora (companheiro) buscar reforma da decisão de indeferimento do pedido consistente em expedição de ofício para averbação na matrícula de imóvel e arbitramento de aluguer provisório.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora (agravante) deflagrou processo reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens; (ii) a parte ré (companheira) estaria a residir no imóvel que se pretende partilhar desde a separação de fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se se mostra viável a concessão da medida de urgência postulada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso concreto, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, sobretudo porque a matéria acerca da partilha do imóvel residencial (objeto da lide) deverá ser aferida após instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de complexa dilação probatória), uma vez que o bem, de acordo com a certidão de registro de imóvel, estaria em nome da parte ré (ora agravada).
5. Não fosse isso o suficiente, angularizada a relação processual nesta esfera recursal, não se constata qualquer elemento concreto a indicar risco de alienação do imóvel, considerando que, em tese, a parte agravada nele residiria há mais de treze anos, sendo este seu único lar, sem notícia de anúncio, tratativa ou intenção de venda. Além disso, a urgência invocada não se sustenta diante da suposta conduta da parte agravante, que teria permanecido inerte por mais de uma década, mesmo após constituir nova família e fixar residência diversa, circunstância que afasta a plausibilidade da urgência alegada.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III e 1.091, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1983619, Des. Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe 08.04.2025; acórdão 1373711, Des. Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe 05.10.2021